Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Legitimidade passiva. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Rejeição. Concurso público. Posse. Acumulação de cargos públicos. Professor de educação básica e agente municipal de trânsito. Compatibilidade de horários. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu a acumulação de cargos, sob o fundamento de comprometimento do repouso semanal remunerado.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é lícita a acumulação do cargo de Agente Municipal de Trânsito com o cargo de Professora de Educação Básica – História quando não há sobreposição de horários.
III. Razões de decidir
3. A autoridade que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
4. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade passiva porque o ato impugnado foi praticado no âmbito de unidade orgânica subordinada à pasta e porque a competência para a posse no cargo efetivo integra a esfera de atribuições da Secretaria responsável pelo certame.
5. A Constituição Federal e a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 admitem a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. O cargo de Agente Municipal de Trânsito é exercido em escala de finais de semana e feriados, com carga horária mensal de 135 horas, enquanto o cargo de Professora de Educação Básica – História observa jornada de 40 horas semanais em dias úteis, o que afasta sobreposição de horários.
6. O STF, no Tema 1.081 da RG, firmou entendimento de que as hipóteses constitucionais de acumulação de cargos públicos se submetem unicamente à compatibilidade de horários verificada no caso concreto, ainda que exista norma infraconstitucional limitadora da jornada semanal.
7. A mera inferência de prejuízo ao descanso semanal, desacompanhada de prova de incompatibilidade concreta entre os horários, não constitui óbice válido ao exercício de cargos constitucionalmente acumuláveis.
IV. Dispositivo
8. Segurança concedida.
9. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 46 e § 1o; Decreto Distrital n. 39.133/2018, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.081 da repercussão geral; RE 1.544.402/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.04.2025.
STJ. AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2017.
TJDFT. Acórdão 1624756, MSG 0720099-12.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 03.10.2022; Acórdão 606930, MSG 2012.00.2.006839-0, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Conselho Especial, j. 17.07.2012.